Tribunal: CARF
Processo: 10715.724642/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/06/2008, 16/06/2008, 17/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2008, 16/06/2008, 17/06/2008
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES. MANTRA. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
As informações sobre cargas aéreas procedentes do exterior, no sistema MANTRA, prestadas fora do prazo e na forma estabelecidos na IN SRF no 102/94, sujeita o transportador e/ ou agente de carga à multa regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo estabelecidos, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao Erário.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/06/2008, 16/06/2008, 17/06/2008
MULTA. LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.724642/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.625 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/06/2008, 16/06/2008, 17/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2008, 16/06/2008, 17/06/2008
MULTA
REGULAMENTAR.
INFORMAÇÕES.
MANTRA.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
As informações sobre cargas aéreas procedentes do exterior, no sistema
MANTRA, prestadas fora do prazo e na forma estabelecidos na IN SRF no
102/94, sujeita o transportador e/ ou agente de carga à multa regulamentar
prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO
AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo estabelecidos, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo
atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não
cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao
Erário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/06/2008, 16/06/2008, 17/06/2008
MULTA.
LEGISLAÇÃO.
PRINCÍPIOS.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724642/2013-28
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.625 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724642/2013-28

MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa Marques
d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ08 em São Paulo/SP que
julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente
à multa regulamentar pela não prestação tempestiva de informação sobre veículo e/ ou carga
transportada.
O lançamento teve como fundamento legal o artigo 37, § 1o; e artigo 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
informou a destempo a desconsolidação das cargas referentes aos conhecimentos MAWB no
04568652732; MAWB no 04777227323; e, MAWB no 02084799293. As informações sobre as
cargas foram prestadas além das 2 (duas) horas do registro de chegada do veículo transportador
no recinto alfandegado, determinadas no artigo 8o da IN SRF no 102/94.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:
A interessada não legítima para constar no pólo passivo da obrigação tributária.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
108-002.228, assim ementado:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.625 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724642/2013-28

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o
da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso, requerendo a sua reforma
para que seja cancelada a multa regulamentar, alegando em síntese: 1) em preliminar, a nulidade
do lançamento, sob o argumento de equívoco jurídico pelo fato de afrontar a legislação aplicável
ao caso concreto, uma vez que a autuação decorreu de suposto registro extemporâneo de cargas
no Siscomex-Mantra, contudo tal conclusão é equivocada; e, 2) no mérito, discorreu longamente
sobre: a) a natureza jurídica da obrigação de registro no Siscomex Mantra; b) a denúncia
espontânea; c) a inexistência de dano ao Erário ou prejuízo ao controle aduaneiro; e, d) violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluindo, ao final que a obrigação de
prestar informações no Siscomex-Mantra não é tributária e sim administrativa; no presente caso,
ocorreu a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN, tendo em vista que as
informações, ainda que prestadas a destempo, ocorreram antes da lavratura do auto de infração;
não houve prejuízos ao patrimônio público nem ao controle aduaneiro; e, a exigência da multa,
no valor de R$40.000,00, implica conduta confiscatório, infringindo os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminar de nulidade do auto de infração (lançamento)
A suscitada nulidade sob o argumento de equívoco jurídico, pelo fato de o
lançamento ter afrontado a legislação aplicável ao caso concreto, não tem amparo legal.
O auto de infração somente seria nulo se tivesse sido lavrado por pessoa
incompetente ou sem fundamentação legal, conforme dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, art. 59, inciso I:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No presente caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalizações externas de pessoas
jurídicas e, se constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigações tributárias, por parte
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.625 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724642/2013-28

da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a prestação de informações, a
destempo, sobre a desconsolidação de carga proveniente do exterior, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, constitui infração à legislação aduaneira e sujeita o agente de carga à
multa regulamentar nos termos do inciso IV, alínea “e” do art. 107, do Decreto-lei no 37/66, c/c o
artigo 37, deste mesmo decreto, conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
do Auto de Infração.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2) Mérito.
2.1) Multa regulamentar
O lançamento da multa regulamentar e, consequentemente, da sua exigência, teve
como fundamento legal o artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, que assim dispõe:
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...).
Já o artigo 94 deste mesmo decreto-lei estabelece:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...).
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
A IN SRF no 102/94 que disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de
carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro, vigente nas
datas das infrações, objeto do lançamento em discussão, assim dispunha:
Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.625 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724642/2013-28

(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V - da indicação,
quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam o
parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.
(...)
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do correspondente
documento de trânsito aduaneiro;
II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final,
no exterior.
§ 1o As informações sobre carga procedente de trânsito aduaneiro serão apresentadas à
unidade da SRF que jurisdiciona o local de chegada da carga e registradas prévia ou
posteriormente à chegada do veículo.
§ 2° A carga de que trata o "caput" deste artigo será obrigatoriamente armazenada,
exceto se for objeto de remessa expressa prevista no artigo 18 da Instrução Normativa
SRF no 21, de 24 de março de 1994.
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a
chegada efetiva do veículo.
(...).
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais
especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente informou a
destempo a desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.625 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724642/2013-28

Consta literalmente daquela descrição:
Em 11/06/2008 às 03:20 chegou neste aeroporto internacional do Galeão, vôo N420LA,
carga contendo 02 (dois) volume, correspondente ao MAWB 045 6865 2732, cujo
consignatário consta como sendo a empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA
A carga foi objeto do termo de entrada número 08005149-9.
(...) não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada
conforme acima descrito somente forneceu as informações da carga em 11/06/2008 às
07:20 horas, portanto além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado determinado no artigo 8o da IN SRF no 102/94.
Em 16/06/2008 às 16:15 chegou neste aeroporto internacional do Galeão, vôo TAP
0179, carga contendo 01 (hum) volume, correspondente ao MAWB 047 7722 7323,
cujo consignatário consta como sendo a empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL
LTDA. A carga foi objeto do termo de entrada número 08005314-9.
(...) não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada
conforme acima descrito somente forneceu as informações da carga em 16/06/2008 às
21:37 horas, portanto além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado determinado no artigo 8o da IN SRF no 102/94.
Em 16/06/2008 às 16:15 chegou neste aeroporto internacional do Galeão, vôo TAP
0179, carga contendo 06 (seis) volumes, correspondente ao MAWB 047 7722 7323,
cujo consignatário consta como sendo a empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL
LTDA. A carga foi objeto do termo de entrada número 08005314-9.
(...) não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada
conforme acima descrito somente forneceu as informações da carga em 16/06/2008 às
21:40 horas, portanto além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado determinado no artigo 8o da IN SRF no 102/94.
Em 16/06/2008 às 16:15 chegou neste aeroporto internacional do Galeão, vôo TAP
0179, carga contendo 12 (doze) volumes, correspondente ao MAWB 047 7722 7323,
cujo consignatário consta como sendo a empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL /
LTDA. A carga foi objeto do termo de entrada número 08005314-9.
(...) não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada
conforme acima descrito somente forneceu as informações da carga em 16/06/2008 às
21:42 horas, portanto além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado determinado no artigo 8o da IN SRF no 102/94.
Em 16/06/2008 às 16:15 chegou neste aeroporto internacional do Galeão, vôo TAP
0179, carga contendo 01 (hum) volume, correspondente ao MAWB 047 7722 7323,
cujo consignatário consta como sendo a empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL
LTDA. A carga foi objeto do termo de entrada número 08005314-9.
(...) não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada
conforme acima descrito somente forneceu as informações da carga em 16/06/2008 às
21:44 horas, portanto além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado determinado no artigo 8o da IN SRF no 102/94.
Em 16/06/2008 às 16:15 chegou neste aeroporto internacional do Galeão, vôo TAP
0179, carga contendo 02 (dois) volumes, correspondente ao MAWB 047 7722 cujo,
consignatário consta como sendo a empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA.
A carga foi objeto do termo de entrada número 08005314-9.
(...) não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada
conforme acima descrito somente forneceu as informações da carga em 16/06/2008 às
21:45 horas, portanto além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado determinado no artigo 8o da IN SRF no 102/94.
Em 16/06/2008 às 16:15 chegou neste aeroporto internacional do Galeão, vôo TAP
0179, carga contendo 01 (hum) volume, correspondente ao MAWB 047 7722 7323,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.625 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724642/2013-28

cujo consignatário consta como LTDA. A carga foi objeto do termo de entrada número
08005314-9.
(...) não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada
conforme acima descrito somente forneceu as informações da carga em 16/06/2008 às
21:49 horas, portanto além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado determinado no artigo 8o da IN SRF no 102/94.
Em 16/06/2008 às 15:03 horas chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
trânsito aduaneiro DTA EC no 802665411, carga parcial contendo 01 (hum) volume,
correspondente ao MAWB 020 8479 9293 cujo consignatário consta como sendo
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA. A carga foi objeto de termo de Entrada no
08005299-1.
(...) não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada
conforme acima descrito, somente forneceu a informação da carga, em 17/06/2008 às
14:16 horas, portanto ultrapassando horário previsto de tolerância de duas horas do
registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado determinadas no
artigo 8o da IN SRF no 102/94.
Assim, correta a exigência da multa regulamentar prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
2.2) Denúncia espontânea
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não cumprimento de prazos
fixados pela RFB para prestação de informações à administração aduaneira, constitui matéria
sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima.
2.3) Prejuízo ao patrimônio público (dano ao Erário) ou ao controle aduaneiro
Especificamente, quanto à alegação de que não houve prejuízo ao patrimônio
público (dano ao Erário), a entrega intempestiva das informações, por si só, já o provoca; além
disto, a intempestividade configura embaraço à fiscalização e dificuldades no controle aduaneiro.
2.4) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
A recorrente alega que a multa aplicada, no valor de R$40.000,00 afronta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o que implica conduta confiscatória o que é
vedada constitucionalmente.
Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa pela
informação intempestiva para cada Conhecimento de Transporte tiveram como fundamento o
artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.625 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724642/2013-28

A anulação e/ ou a redução do valor da multa aplicada, sob o fundamento de
afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, implica
reconhecer a inconstitucionalidade daquele decreto-lei.
A análise e julgamento de suscitada inconstitucionalidade de lei pelas Turmas
Julgadoras do CARF constitui matéria sumulada, nos termos da Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, em cumprimento ao disposto no artigo 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso, esta súmula.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital